Tribunal: TJSP
Processo: 0110869-84.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO COM A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A INERENTE CREDIBILIDADE DE AGENTES

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO COM A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A INERENTE CREDIBILIDADE DE AGENTES POLICIAIS, INFIRMADA A NEGATIVA SINGELA DE AUTORIA EXPOSTA EM JUÍZO – DESNECESSIDADE DE ATOS DE MERCANCIA PARA CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA, LEMBRADA A EXTENSIVA TIPIFICAÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, CUMPRINDO PORÉM AFASTAR-SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PORQUANTO ULTRAPASSADO O PERÍODO DEPURADOR – INCIDÊNCIA DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS DESCABIDA, NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS CUMULATIVOS – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E SUFICIENTE, DENEGADA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO PORQUE NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000993835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0110869-84.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
CARLOS BENTO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para, mantida a condenação do réu JOÃO
CARLOS BENTO DO NASCIMENTO por incurso no artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, reduzir-lhe as penas a 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado,
mais o pagamento de 600 dias-multa, deixando, no entanto, de expedir mandado de
prisão. V.U. Providencie a Secretaria a imediata comunicação do resultado do
julgamento ao Juízo das Execuções, conforme Portaria no 05/2016, deste Tribunal.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
2
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050
Apelante: JOAO CARLOS BENTO DO NASCIMENTO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20460
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – APELO DA DEFESA
VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA
FRAGILIDADE DA PROVA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS
DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE ESTIPULAÇÃO DE
REGIME MAIS BRANDO COM A BENESSE DA
SUBSTITUIÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
BEM
DEMONSTRADAS,
ANOTANDO-SE
A
INERENTE
CREDIBILIDADE
DE
AGENTES
POLICIAIS,
INFIRMADA A NEGATIVA SINGELA DE AUTORIA
EXPOSTA EM JUÍZO
DESNECESSIDADE DE ATOS
DE
MERCANCIA
PARA
CARACTERIZAR
A
TRAFICÂNCIA,
LEMBRADA
A
EXTENSIVA
TIPIFICAÇÃO PENAL
CONDENAÇÃO MANTIDA

PENA
BASE
FIXADA
ACIMA
DO
PISO
COM
MOTIVAÇÃO
BASTANTE,
CUMPRINDO
PORÉM
AFASTAR-SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
PORQUANTO
ULTRAPASSADO
O
PERÍODO
DEPURADOR INCIDÊNCIA DO REDUTOR DA LEI
DE DROGAS DESCABIDA, NÃO PREENCHIDOS OS
REQUISITOS CUMULATIVOS REGIME INICIAL MAIS
GRAVOSO
QUE
SE
MOSTRA
ADEQUADO
E
SUFICIENTE,
DENEGADA
A
BENESSE
DA
SUBSTITUIÇÃO PORQUE NÃO RECOMENDÁVEL

RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Ao relatório da r. sentença (fls. 125/131 e 135) proferida pela
MMa Juíza de Direito Dra. Maria Fernanda Belli, ora fazendo parte
integrante deste, acrescenta-se que JOÃO CARLOS BENTO DO
NASCIMENTO foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei
n. 11.343/2006, às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 700 dias-multa, facultando-se a ele o
direito de recorrer solto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
3
Apelou a Defesa. Em resumo, sustenta que a prova dos autos
não é bastante para uma condenação, ressaltadas a negativa de autoria
expressa em juízo e a pouca confiabilidade dos relatos dos agentes
públicos, uma vez que o veículo em questão apresentava película
escura, bem como os policiais perderam o condutor de vista. Anota,
ainda, que o réu foi abordado em estação de trem com grande fluxo de
pessoas e carros, tendo relatado que não estava com o veículo, de modo
que foi confundido com o proprietário das drogas. Assevera que o
acusado reside próximo à estação, de modo que não necessitaria de um
automóvel para ir até o local. Daí o pleito de absolvição.
Subsidiariamente, requer a redução das bases ao mínimo legal pela
ausência de fundamentação idônea para a exasperação em face da
“pouquíssima quantidade” da droga apreendida, destacando que a
nocividade da substância é o próprio motivo de sua proibição. Alega
que a agravante da reincidência deve ser afastada, uma vez que quanto à
condenação mencionada pela sentença já decorreu o período depurador
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Requer, ainda, a
aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas no patamar
máximo, salientando que o réu exerce atividade remunerada. Pleiteia,
por fim, a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da
pena, em conformidade com as Súmulas n. 718 e 719 do c. Supremo
Tribunal Federal, com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 160/173).
Processado o recurso com oferta das contrarrazões (fls.
183/186), subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento (fls. 190/205), vindo conclusos a esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
4
Relatoria em 29 de outubro de 2020.
É o relatório.
No caso, ficou constando da denúncia, em suma, que no dia
12 de dezembro de 2017, por volta das 5h40, na Rua Cachoeira
Manganal, no 100, Jardim Helena, nesta Capital, transportava, com a
finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento de terceiros,
973 invólucros de maconha, de peso líquido 2649,6 g, substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme apurado, na ocasião dos fatos, na rua mencionada,
o denunciado transportava no veículo Fiat/Palio Attractiv 1.0, placas
FDT-5524, os referidos invólucros de maconha.
Ocorre que policiais militares em patrulhamento pelo local
observaram comportamento suspeito do indiciado, que acelerou o
veículo e empreendeu fuga ao avistar os policiais, optando os agentes
públicos por realizar a abordagem. Naquele momento, JOÃO parou o
automóvel perto da estação Itaim Paulista da CPTM e tentou fugir a pé.
Consta que, em revista no automóvel, os policiais
encontraram 973 invólucros de maconha no porta-malas do veículo. E,
ao ser informalmente indagado, o denunciado alegou ter fugido por não
possuir habilitação para direção de veículo automotor e que não era
responsável pelos objetos encontrados no automóvel.
Materialidade inegável, como se vê do auto de prisão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
5
flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão
(fls. 7/8), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 107/109) e,
ainda, do inteiro teor da prova oral colhida nas duas fases do processo.
A autoria é igualmente inconteste.
Na fase de inquérito, JOÃO afirmou que na data dos fatos
estava levando sua esposa para a estação Itaim Paulista da CPTM
quando recebeu sinal de parada e tentou empreender fuga pelo fato de o
veículo ser emprestado e por não possuir habilitação. Disse que foi
detido na sequência e que os policiais lhe disseram que no interior do
automóvel foram encontrados entorpecentes, mas nada soube informar a
respeito (fl. 6). Em juízo, negou a prática do delito. Disse que não era
responsável pelo carro ou pelos entorpecentes. Relatou que estava a pé
e tinha acabado de deixar sua esposa na estação de trem quando foi
abordado pelos agentes públicos, que lhe perguntaram se tinha
passagem. Negou que estivesse dirigindo o veículo referido na inicial.
Disse que os policiais foram truculentos quando disse que possuía
passagem e imputaram-lhe a propriedade dos entorpecentes. Contou que
se encontra trabalhando com registro em carteira. Afirmou que levava
sua esposa até a estação por segurança, uma vez que ela estava grávida.
Esclareceu que sua residência fica próxima à estação e que o fluxo de
pessoas no local era grande. Disse que não viu ninguém correndo da
polícia. Afirmou que os policiais o questionaram sobre um veículo, mas
nada soube informar. Negou ter sido ouvido na Delegacia.
O policial militar William Magnani Fernandes reconheceu o
réu presente em audiência. Narrou que se encontravam em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
6
patrulhamento quando avistou um veículo Fiat/Palio com película
bastante escura. Contou ter dado sinal de parada, o qual foi
desobedecido pelo motorista, iniciando-se o acompanhamento. Disse
que em seguida o acusado desceu do veículo e correu em direção à
estação de trem, porém foi abordado, não se localizando nada de ilícito
em seu poder. Afirmou que no porta-malas do veículo foram
encontradas cerca de novecentas porções de maconha. Na ocasião, o réu
disse que o veículo era emprestado e que havia fugido por não ser
habilitado. Contou que a abordagem ocorreu por volta de 5 horas,
quando não havia muitas pessoas na estação. O réu foi abordado após
passar a catraca. Afirmou que em determinando momento perdeu o réu
de vista durante a perseguição, depois o avistou novamente. Disse que
ele não soube dizer quem era o amigo de quem havia pegado
emprestado o veículo.
O policial militar Roni de Sousa Rafael, de seu lado, também
reconheceu o acusado. Relatou que estavam em patrulhamento quando
se depararam com o veículo Fiat/Palio, de cor azul, com a película
escura. Contou que decidiram abordar o veículo e deram sinais de
parada, porém o réu empreendeu fuga, desceu do carro e seguiu a pé
para a estação de trem. Ao ser abordado, JOÃO disse que fugiu porque
não possuía habilitação. Contou que no porta-malas do carro foram
localizadas 973 porções de maconha. Afirmou que o réu disse que tinha
pegado o carro emprestado para levar a esposa até a estação. Confirmou
que o réu não era habilitado. Disse que o acusado estava sozinho no
veículo. Afirmou que não perdeu o réu de vista. Havia outras pessoas na
estação. Na ocasião, ele disse que não tinha conhecimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
7
entorpecentes localizados no automóvel.
Nesse ponto cabe reiterar a construção da jurisprudência no
sentido da inerente credibilidade dos agentes da lei, cabendo à Defesa o
ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgReg no REsp
991.046/SP, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 3.8.2017; HC no
165.561/AM, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016), do que não se
cuidou aqui.
Anotando-se a extensa tipificação penal (Lei 11.343/2006, art.
33) e a desnecessidade da prática mesma de atos de mercancia,
dispensada pela construção jurisprudencial a traditio (Ag no REsp no
274.900/SP, rel. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 14.8.2013), as
circunstâncias do flagrante demonstraram sim o cometimento do delito
descrito na denúncia, acertada a condenação.
Não se perca de vista que o réu, na fase extrajudicial, não
negou que se encontrava na condução do veículo, tampouco que tivesse
empreendido fuga, relatando ter pegado o automóvel emprestado para
levar sua esposa à estação e que pretendia evitar a abordagem por não
ser habilitado.
Todavia, não mencionou quem era o amigo que supostamente
emprestou o veículo.
De outro lado, os policiais militares ouvidos em juízo
reconheceram o réu com segurança como sendo o indivíduo que saiu do
interior do automóvel e fugiu em direção à estação de trem, bem como
confirmaram a apreensão de mais de 900 porções de maconha no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
8
veículo.
Mostrando-se assim inadmissível o pleito de absolvição.
Relativamente à dosagem das reprimendas observou-se o
sistema trifásico (CP, art. 68), estipulando-se a pena base acima do piso,
justificadamente, em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, referindo o
MM. Juízo a quo aos antecedentes desfavoráveis e à quantidade de
entorpecente apreendido (973 porções de maconha), observado o artigo
42 da Lei de Drogas.
Não houve qualquer exacerbação desmotivada ou ilegal,
ressabido que o legislador infraconstitucional não quantificou as
circunstâncias judiciais e deixou a critério do julgador a tarefa de
encontrar números suficientes a desestimular o agente e a própria
sociedade a patrocinarem condutas análogas, garantida simultaneamente
a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena (HC no 107.626/MS,
rel. Mina Carmem Lúcia, j. em 2.10.2012). Exatamente como se
procedeu, lembrando-se que a pena mínima, em tese, seria cabível
quando todas as circunstâncias judiciais fossem inteiramente
favoráveis (grifo nosso).
A seguir, foi reconhecida a reincidência (certidão à fl. 106
processo n. 0041232-03.2004.8.26.0050) para exasperar as penas no
patamar de 1/6.
Todavia, conforme se depreende da Folha de Antecedentes do
réu, a pena relativa à condenação referida foi julgada extinta em 8 de
abril de 2010 (v. fl. 103).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
9
Assim, superado o período depurador de cinco anos (artigo
64, I, do Código Penal), de rigor o afastamento da referida agravante,
voltando as penas para o quantum fixado na primeira fase da
dosimetria, até mesmo porque já valorados naquela fase os antecedentes
do réu.
E, de acordo com a jurisprudência, condenações anteriores ao
prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na
segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação
idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes
(HC no 455.412/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/09/2018).
Sem causas de aumento ou diminuição, inadmissível a
incidência do redutor da Lei Drogas (art. 33, § 4o) porque restou
evidenciada na hipótese o envolvimento do acusado com a
criminalidade, uma vez que já condenado anteriormente.
Em verdade, a lei faculta ao magistrado sem obrigar, a
concessão do benefício (grifo nosso), estando ele livre ainda para
estabelecê-lo no patamar que entender adequado, diante da análise do
caso concreto em respeito ao princípio da individualização da pena,
nem sendo exigível formalidade do já referido envolvimento com a
criminalidade diante da norma definidora (Lei 12.850/2013, art. 1o, §
1o).
E não havendo ainda “livre concorrência” ou “livre
iniciativa” na venda de drogas, certo que os responsáveis pela
estruturação da venda de drogas, controlando as etapas de produção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
10
transporte e acondicionamento, não confiariam droga a quem não
gozasse da confiança deles, ou que não tivesse com eles algum vínculo.
Restando assim definitiva a sanção penal em 6 anos de
reclusão mais o pagamento de 600 dias-multa, reputando-se como
adequada para o alcance de suas finalidades repressiva, preventiva e de
ressocialização.
Ainda que não fosse pelo quantum das penas, o regime inicial
de cumprimento, aqui, deveria mesmo ser o fechado, em consonância
com os princípios da necessidade e da suficiência (CP, arts. 33 e 59),
nem se olvidando a decisão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal
Federal (HC no 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 14.6.2012) que
declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, §1o, da Lei de Crimes
Hediondos, a prever o cumprimento da pena em regime inicialmente
fechado aos condenados por crimes hediondos e equiparados.
Na verdade, o que se decidiu então foi apenas afastar a
obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado
quando todos os demais requisitos previstos no artigo 33, §§ 2o, b, e 3o,
do Código Penal fossem preenchidos. E esta não é a hipótese dos autos,
em face do bem jurídico protegido e anotando-se o disposto no artigo
42 da Lei no 11.343/2006.
Vale dizer, sem embargo da reprimenda final inferior a 8 anos
de reclusão, o regime mais rigoroso é o adequado para prevenção e
reprovação do delito diante da quantidade, da natureza e da variedade
dos entorpecentes, havendo decisões nesse sentido (Apel. no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
11
0011182-20.2014.8.26.0510, rel. Francisco Bruno, j. em 10.3.2016;
Apel. no 0070508-98.2012.8.26.0050, rel. Lauro Mens de Mello, j. em
18.12.2014), inclusive no e. Superior Tribunal de Justiça (HC no
390.571/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 27.6.2017). Ora, no caso
foram apreendidas mais de 900 porções de maconha.
Nem se olvidando de que, anteriormente condenado, o réu
não se emendou.
Faz-se ainda o registro do descabimento de falar-se em
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, porque
evidentemente não recomendável, ausentes os requisitos legais (art. 44
do CP) apesar do reconhecimento, pela c. Corte Suprema, da
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos”, contida no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no
11.343/2006 (HC no 97.256/RS, rel. Min. Ayres Britto, j. em 1.9.2010),
bem como da edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012.
Cuida-se aqui de crime de natureza grave, de reprovabilidade
acentuada e cujas circunstâncias e consequências impedem a
substituição, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito tornar-se
inócua, ou erigir-se em verdadeira facilitação para a traficância. E
ademais, a citada Resolução do Senado não vedou ao Juiz e nem
poderia fazê-lo, a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos
legais para a concessão da benesse.
Por derradeiro, facultou-se o apelo em liberdade. E mantida a
condenação, caberia lembrar decisão do plenário do c. Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
12
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda o
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no
135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em
repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j.
em 11.11.2016), a admitir o cumprimento da pena após condenação ou
confirmação em segunda instância.
E com efeito, pois o implemento da execução provisória da
pena atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação (RHC no 144.676/RS, rel. Min.
Luiz Fux, j. em 28.6.2017). Até porque a disposição geral que exige o
trânsito em julgado da condenação para produção de efeitos não é
incompatível com a especial regra que confere efeito imediato aos
acórdãos somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais, não
dotados, ordinariamente, de efeito suspensivo (RE no 696.533/SC,
rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019), se mostrando oportuna a lição de
Cesare Beccaria, no sentido de que “quanto mais rápida for a pena e
mais próxima do crime cometido, tanto mais será ela justa e tanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
13
mais útil (...) Disse que a prontidão da pena é mais útil porque,
quanto mais curta é a distância do tempo que se passa entre o delito
e a pena, tanto mais forte e mais durável é, no espírito humano, a
associação dessas duas ideias, delito e pena, de tal modo que,
insensivelmente, se considera uma como causa e a outra como
consequência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das penas. Vol. I,
São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
Por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância
com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vinha determinando a
expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que se verificava a
manutenção da condenação em nesta Instância.
Todavia, no julgamento realizado em 7 de novembro de 2019,
das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e
54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio de Mello, o Plenário do c.
Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o artigo
283 do Código de Processo Penal (na redação anterior ao advento da
Lei no 13.964, de 2019), segundo o qual “ninguém poderá ser preso
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença
condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do
processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”, estava
de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia prevista
no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Portanto, ressalvado o entendimento pessoal e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0110869-84.2017.8.26.0050 -Voto no 20460
14
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO para, mantida a condenação do réu JOÃO CARLOS
BENTO DO NASCIMENTO por incurso no artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, reduzir-lhe as penas a 6 anos de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de 600 dias-multa, deixando, no
entanto, de expedir mandado de prisão.
Providencie a Secretaria a imediata comunicação do resultado
do julgamento ao Juízo das Execuções, conforme Portaria no 05/2016,
deste Tribunal.
IVANA DAVID
Relatora